Tribunal: TJDFT
Processo: 0025952-75.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DESPACHO CITATÓRIOS ANTERIORES À LEI COMPLEMENTAR No 118/05. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL A FALHAS DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA No 106/STJ.
1. Ajuizada a execução fiscal e proferido o despacho citatório na vigência da norma do art. 174, inciso I, do CTN, em sua redação original, a causa da interrupção da prescrição do crédito tributário é a citação válida.
2. Se a demora na citação ocorreu em razão da inércia do ente estatal em adotar providências necessárias e úteis para localização do devedor, inaplicável o Enunciado de Súmula no 106, do STJ.
3. Apelo não provido.